Tribunal: TJDFT
Processo: 0043570-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos em razão do julgamento do RE 636.886, sob o regime de repercussão geral (Tema 899). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator